Tribunal: TJDFT
Processo: 0739480-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0739480-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY REIJANY ANDRADE LIMA, ANDERSON ANDRADE LIMA, HELLEN ANDRADE LIMA, SANDRA GENY BRANDAO FRISCHEISEN, SORAYA BRANDAO DE LIMA, FERNANDA NUNES DE LIMA AGRAVADO: LUCINEIDE DOS SANTOS RODRIGUES, ISRAEL BATISTA DE MORAIS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Desistência - Recurso Prejudicado KELLY REIJANY ANDRADE E LIMA e outros requerem a desistência do recurso com base no artigo 998, do Código de Processo Civil (ID 32346661). Diante do requerimento processual de desistência apresentado pela parte agravante, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as diligências de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator